Tribunal: TJSP
Processo: 1002252-56.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária – Pretensão de recebimento de indenização securitária em razão de vícios construtivos – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que restou comprovado que os vícios construtivos descritos na petição inicial devem objeto da cobertura securitária da empresa ré – Caso em que, apesar do entendimento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária – Pretensão de recebimento de indenização securitária em razão de vícios construtivos – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que restou comprovado que os vícios construtivos descritos na petição inicial devem objeto da cobertura securitária da empresa ré – Caso em que, apesar do entendimento anteriormente esposado por este Relator, deve prevalecer a decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS – Entendimento sedimentado pelo STF, em sede de recurso repetitivo, no RE no 827996/PR (Tema 1.011) - Sentença anulada de ofício, com a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, prejudicado o recurso.